Tribunal: STF
Processo: ARE 1547004
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ALEGADA NULIDADE. RE INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ. MATÉRIA CONSTITUCIONAL SURGIDA NA ORIGEM. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado: 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a validade de busca veicular e pessoal realizada pela polícia militar em fiscalização de rotina em área fronteiriça, onde foi encontrado armamento de uso restrito. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste na legalidade da busca veicular e pessoal realizada sem mandado judicial, com base em suspeita objetiva em área de alta criminalidade. 



    III. Razões de decidir 



    3. A busca foi considerada legítima por estar amparada em circunstâncias objetivas que justificaram a atuação policial. 



    4. A atuação policial foi fundamentada na necessidade de fiscalização em área fronteiriça, conhecida pela prática criminosa, sem indícios de perfilamento ou seleção subjetiva. 



    5. A decisão destacou que a busca pessoal e veicular pode ser realizada sem mandado em casos de prisão em flagrante ou fundada suspeita de posse de arma proibida, conforme o Código de Processo Penal. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A busca pessoal e veicular é legítima quando baseada em suspeita objetiva em área de alta criminalidade. 2. A fiscalização de rotina em áreas fronteiriças justifica a atuação policial sem necessidade de mandado judicial.



    Nas razões do apelo extremo, a defesa sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5°, X, XV e LVI, da Constituição Federal. 



    Sustenta, em síntese, que “a justificativa utilizada pela polícia militar para a realização da busca pessoal foi o simples fato de o Recorrente estar transitando em zona fronteiriça, conhecida como local de práticas delituosas, entendimento este que, notadamente, é exclusivo dos policiais militares envolvidos. No entanto, tal argumento, despido de qualquer fundamentação objetiva, não pode servir de amparo para a violação das garantias constitucionais do indivíduo”.



    Pontua que “o Recorrente não se encontrava praticando qualquer ilícito, tampouco demonstrando comportamento suspeito que pudesse justificar uma intervenção estatal. A abordagem e subsequente revista veicular são completamente desprovidas de amparo legal, mesmo após a descoberta fortuita de uma arma no interior do veículo. Tal circunstância não pode, de maneira alguma, justificar o ato ilícito inicial, pois, antes de tudo, o arcabouço jurídico brasileiro assegura a liberdade individual, conforme delineado no ordenamento vigente”.



    A Corte a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria constitucional foi originada no Tribunal de origem. Incide, in casu, o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.141.132-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03/09/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ACÓRDÃO EMANADO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU E QUE POSSUI DUPLO FUNDAMENTO (CONSTITUCIONAL E LEGAL): IMPRESCINDIBILIDADE, EM TAL CASO, DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL (STJ) E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (STF) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. – Se o acórdão emanado de Tribunal de segundo grau assentar-se em duplo fundamento (constitucional e legal), impõe-se, à parte interessada, o dever de interpor tanto o recurso especial para o Superior Tribunal de Justiça quanto o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, sob pena de, na ausência do apelo extremo, a parte recorrente sofrer, por força de sua própria omissão, os efeitos jurídico-processuais da preclusão pertinente à motivação de ordem constitucional. Se tal ocorrer, a existência de fundamento constitucional inatacado revelar-se-á bastante, só por si, para manter, em face de seu caráter autônomo e subordinante, a decisão proferida por Tribunal de segunda instância. – O acórdão do Superior Tribunal de Justiça somente legitimará o uso da via recursal extraordinária, se, nele, se desenhar, originariamente, a questão de direito constitucional. Surgindo esta, contudo, em sede jurisdicional inferior, a impugnação, por meio do recurso extraordinário, deverá ter por objeto a decisão emanada do Tribunal de segundo grau, pois terá sido este, e não o Superior Tribunal de Justiça, o órgão judiciário responsável pela resolução ‘incidenter tantum’ da controvérsia de constitucionalidade. Precedentes.” (ARE 1.249.847-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/05/2020)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO DECISUM DO TRIBUNAL LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, somente legitima o uso do apelo extremo se versar questão constitucional diversa daquela debatida na anterior instância – o que não se observa na presente hipótese. Precedentes. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 827.612-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente